Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DE REAJUSTE EM RAZÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Os vícios de contradição e de obscuridade devem estar contidos na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que os vícios mencionados estão atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador (contradição) e à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação (obscuridade), o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
2.1. O acórdão é claro ao reconhecer a necessidade de restituição dos valores pagos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada por decisão transitada em julgado, com o fito de evitar o enriquecimento sem causa da parte que os recebeu, determinando a aplicação do prazo prescricional decenal (regra geral), previsto no art. 205 do CC, ante a ausência de prazo prescricional específico.
2.1.1. A pretensão está relacionada à responsabilidade contratual, pois a dívida objeto de cumprimento de sentença decorre de pagamento de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria) pagos em razão de liminar que manteve reajuste e que, posteriormente, foi declarado indevido por meio de sentença, e confirmado pelas instâncias superiores.
2.1.2. A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da sentença de improcedência do pedido, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma sempre que o ressarcimento ou indenização puder ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, consoante disposto no art. 302 do CPC.
3. Também não há omissão no acórdão tendo em vista que houve manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
3.1. O acórdão recorrido foi claro ao consignar que os órgãos governamentais competentes adotaram como referência monetária para os contratos de previdência privada, nesta ordem, a ORTN, a OTN, o IPC, o BTN e a TR, esta até a edição da Circular SUSEP no 11/1996, quando, então, passou-se a aplicar um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE), e, na falta de repactuação, deveria incidir o IPCA, nos termos do art. 1o, parágrafo único, do Anexo I da Circular/SUSEP no 255/2004, tendo em vista que a TR não refletia, de forma isolada, a variação do poder aquisitivo da moeda (Tema 977/STJ).
3.2. Também restou assente no julgado recorrido que o STJ, em outra oportunidade, reconheceu a possibilidade de utilização da TR para contratos posteriores à Lei no 8.177/1991 (Súmula no 295) desde que devidamente pactuada e utilizada em conjunto com juros bancários ou remuneratórios, pois, se aplicada de maneira isolada, acarretaria substanciais prejuízos ao beneficiário, decorrente da corrosão da moeda e consequente perda do poder aquisitivo, gerando desequilíbrio contratual.
3.3. Por consectário, ainda que o valor pago à embargante tenha sido atualizado monetariamente por meio da utilização da TR, de certo, houve incidência de juros bancários ou remuneratórios de forma a manter o poder de compra da moeda e respeitar a legislação vigente, não havendo se falar em aplicação isolada da TR como índice de correção monetária, tal como almejado pela recorrente.
3.4. Conquanto a embargante tenha asseverado a existência de omissão, porquanto não observado o entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos, não citou o mencionado precedente vinculante. No entanto, dos argumentos por ela apresentados, depreende-se que referida parte mencionou trecho do REsp no 1.495.144/RS (Tema 905), que citou o EREsp 727.842/SP e que trata da taxa de juros de mora a ser aplicada nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o que não é o caso dos autos, uma vez que a embargada é entidade fechada de previdência complementar.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.